Tribunal: TJSP
Processo: 2235573-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Reajuste anual aplicado acima dos índices permitidos pela ANS para contratos individuais. Possibilidade de limitar o reajuste àquele autorizado pela ANS para o período. Evidenciado o perigo da demora em razão de uma eventual impossibilidade de manutenção do contrato. Dado o dissidio jurisprudencial sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Reajuste anual aplicado acima dos índices permitidos pela ANS para contratos individuais. Possibilidade de limitar o reajuste àquele autorizado pela ANS para o período. Evidenciado o perigo da demora em razão de uma eventual impossibilidade de manutenção do contrato. Dado o dissidio jurisprudencial sobre a matéria, sublima-se o direito da parte hipossuficiente da relação. Tutela de urgência parcialmente concedida para afastar o último reajuste correspondente ao ano de 2019, aplicando-se apenas o índice da ANS para o período. Recurso parcialmente provido.